Tribunal: TCU
Processo: 034.624/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12838/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.624/2020-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alda Antunes Martins (XXX.712.200-XX); Andrea Baptista Pereira de Souza Simoes (XXX.761.177-XX); Carmen Cristina Bortoletto (XXX.965.118-XX); Catharina Medeiros (XXX.519.858-XX); Claudia Pereira de Souza (XXX.463.788-XX); Dulcinea Barros Correia (XXX.480.207-XX); Eliana Pereira de Souza (XXX.247.607-XX); Eloise Martins Sampaio (XXX.397.626-XX); Euler Porto Junior (XXX.100.628-XX); Katia Maria de Araujo (XXX.335.277-XX); Magdala Pereira de Sousa (XXX.811.407-XX); Neuza Pereira de Souza Filha (XXX.851.528-XX); Olivia da Cruz Rodrigues (XXX.022.667-XX); Raimunda Marçal dos Santos (XXX.704.322-XX); Rosane Pereira de Souza (XXX.629.338-XX); Sirlei de Souza Schemes (XXX.719.390-XX); Sonia Maria de Araujo (XXX.524.487-XX); Tania Regina dos Santos (XXX.126.047-XX); Valeria Pereira de Souza (XXX.695.347-XX); Vera Lucia Alves Bortoletto Lavedonio (XXX.908.598-XX); Vera Lucia de Araujo (XXX.533.887-XX); Waldemarina Araujo da Silva (XXX.603.497-XX); Ziza de Souza Rodrigues (XXX.713.128-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.